Tribunal: TCU
Processo: 006.317/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da proposta de acordo de leniência referente ao "caso 49".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de expediente enviado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Advocacia Geral da União (AGU), nos termos da Instrução Normativa TCU 95/2024, com o objetivo de permitir a troca de informações e dados com esta Corte de Contas, em face da proposta de acordo de leniência identificada como "caso 49", ainda em negociação pelos dois primeiros órgãos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 5o da IN TCU 95/2024, informar à CGU/AGU que, com base nas informações recebidas na forma do art. 2o da mesma instrução normativa e nos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis neste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo em que sejam apurados danos ao Erário relacionados à proponente do "caso 49"; 9.2. manter o sigilo dos autos, exceto quanto às peças integrantes desta decisão; e 9.3. dar ciência desta deliberação à CGU e à AGU.